Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 335, STF. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato”.
2. No caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação. Mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa.
3. Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Não restando demonstrado prejuízo às partes ou abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias, não se vê situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.